Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710765-29.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL EMBARGADO: EUCLIDES SA DOS REIS DECISÃO Embargos declaratórios opostos por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito